Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PATOLOGIA GRAVE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI N.o 7.713/1988. AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma da Súmula n.o 598 do STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para que seja reconhecida judicialmente a isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1998), desde que o magistrado observe por outros meios de prova que a doença grave está suficientemente comprovada; igualmente, é desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da patologia ou da recidiva da enfermidade (Súmula n.o 627 do STJ).

2. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão n.o 837331).

3. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.